Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733012-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES RECORRIDO: NARLA ARARUNA MASSUH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PENHORA CONTA BANCÁRIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso apontado como protelatório não se adequa à previsão do inciso III do artigo 932 do CPC, o qual determina que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada. 2. A ausência da probabilidade do direito, por si só, alicerça o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores depositados em conta poupança e abaixo do limite de quarenta salários mínimos estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil 4. Os documentos trazidos aos autos não demonstram que a conta bloqueada se trata de caderneta de poupança, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora de valores determinada judicialmente. 5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 496, inciso I, 833, inciso X, 926, §2o, 927, §5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 36570833, não consta nos autos comprovação de preparo, bem como procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Quanto ao preparo recursal, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento em dobro, com sua correlata comprovação (ID 36570840), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 36941948. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Além disso, no tocante à representação processual, embora intimada à devida regularização (ID 36570840), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, conforme certidão de ID 36941948. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c compensação por danos morais. 2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010